Tribunal: STF
Processo: ARE 1565776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA ESPECIAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO (APELO 2). IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVA PARA AUDITORES FISCAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL (NÍVEL 3). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO ÂMBITO DOS INCIDENTES DE DECLARAÇÃO  
DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 315.638-3/01 E Nº 1.225.403-2/01. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STF NA ADI Nº 5510 AO PRESENTE CASO. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (APELO 1). NÃO CABIMENTO. PARTE AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter sido contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assevera que “o Tribunal de origem ao não reconhecer a decisão proferida na ADI 5510, que analisou a Lei Complementar nº 131/2010, que regulamenta a carreira dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, desrespeita as decisões exaradas por este Egrégio Tribunal no controle concentrado de constitucionalidade, violando de maneira clara e direta as regras constitucionais” (fl. 7, e-doc. 29). 



    Sustenta ser necessário “que o Poder Judiciário do Estado do Paraná respeite o entendimento do Egrégio STF proferido na ADI 5510. Visto que, o Acórdão da ADI 5510 foi claro ao preservar os direitos do Recorrente, os quais corresponde ao recebimento dos prêmios de produtividade, pois sempre fizerem parte do salário do Recorrente, tanto que compõem os seus proventos” (fl. 8, e-doc. 29).



    Argumenta que, “ao contrário do compreendido pelo Tribunal a quo, a Lei Complementar nº 92/2002 que foi totalmente revogada pela Lei Complementar nº 131/2010, encontra-se plenamente vigente, dentro dos parâmetros fixados pela ADI 5510” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede “seja determinado o processamento imediato do presente Recurso Extraordinário, com a sua consequente admissão e conhecimento, para o fim de reformar o acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no julgamento da Apelação nº 0001348-48.2021.8.16.0179 para que outra seja prolatada, respeitando e aplicando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal de Federal na decisão da ADI 5510” (fl. 10, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal porque o agravante não teria repelido as afirmações do acórdão recorrido no sentido de que, da “inaplicabilidade do recente entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5510 ao caso ora em análise, uma vez que não há qualquer prova de que o apelante, José Francisco Becker, ocupava cargo diverso de Agente Fiscal 3 (AF-3) no momento da transposição para o cargo de Auditor Fiscal”, e da “inconstitucionalidade parcial dos artigos 150, I a VI e §1º da Lei Complementar nº 131/2010 e dos artigos 156, I a VI e §2º e 157 da Lei Complementar nº 92/2002, reconhecendo, com isso, a inconstitucionalidade da transposição dos Agentes Fiscais de nível 3 (caso do embargante), para os quais não havia a exigência de curso superior, restando hígida, porém, a dos Agentes Fiscais 1 (AF1) e Agentes Fiscais 2 (AF-2)”; e b) “o entendimento adotado pelo Colegiado encontra respaldo na jurisprudência da Corte Suprema, conforme se denota do julgamento da Reclamação Rcl 76781/PR (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 06/03/2025), envolvendo as mesmas partes, bem como da decisão proferida no ARE 1389040/PR (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 28/11/2023)” (e-doc. 36). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a decisão agravada aplicou de forma automática o Tema 283/STF, sem, contudo, analisar as particularidades do caso concreto. A questão atacada versa apenas sobre a aplicação da decisão da ADIN 5510 ao presente caso em concreto. A questão central do Recurso Extraordinário é a violação direta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), uma vez que o acórdão recorrido desconsiderou a aplicação da decisão proferida pelo STF na ADIN 5510. A ofensa não é reflexa, mas sim frontal. Discute-se o próprio alcance dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança, que foram diretamente vulnerados pela decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 40).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “o conhecimento e o provimento do presente Agravo para reformar a decisão de inadmissibilidade” (fl. 5, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local. Atuantes, respectivamente, as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 429/452) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 124).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.531.109-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “Direito constitucional. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor municipal. Remuneração. Lei municipal. Adicional por tempo de serviço. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de parcial procedência. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.294-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora